Tribunal: TJSP
Processo: 2145828-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2145828-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OSASCO, é agravado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145828-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.160
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2145828-32.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Prefeito do Município de Osasco
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto n. 38.160
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário ligado a matéria já decidida pelo Supremo Tribunal
Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I,
alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese
atinente ao Tema no 1.010 do Supremo Tribunal Federal – Agravo
interno não provido.
Irresignado com a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao regime
da repercussão geral, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código
de Processo Civil, o Prefeito do Município de Osasco interpôs agravo interno,
sob a alegação de que o caso não se amolda ao Tema no 1.010.
Contraminuta a fls. 10/16.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código
de Processo Civil, não merece provimento. Em realidade, correta a negativa
de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
Nessa direção, verifica-se que o acórdão atacado no
mencionado recurso, com modulação, declarou a inconstitucionalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145828-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.160
3
dispositivos de lei municipal de Osasco a respeito de cargos de provimento
em comissão, destacando-se que não correspondiam a funções de direção,
chefia e assessoramento, visto que destinados ao desempenho de atividades
somente burocráticas, técnicas ou operacionais, não demonstrada a necessária
relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, ao
contrário do alegado.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que ensejou a
edição do tema de no 1.010, fixou a seguinte tese:
[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e
o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados
criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições
dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e
objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso apreciado neste processo está em harmonia
com tal tema, nada a autorizar conclusão contrária. É dizer, o acórdão
recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma,
ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, que apenas repisa
alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.
Em consequência, é plenamente cabível a incidência
artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145828-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.160
4
com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator